Tribunal: TJDFT
Processo: 0739946-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de apelação cível interposta por E. R. e E. R. contra r. sentença que, em ação cominatória ajuizada contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do CPC. Interposto o recurso e apresentadas contrarrazões, os autos subiram diretamente a este eg. Tribunal, sem observar a disposição do art. 485, §7o, do CPC, segundo o qual “Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se”. Tal diligência, inclusive, esteve destacada na r. sentença, ao dispor que “Interposto eventual recurso de apelação, VENHAM conclusos para os fins do art. 485, §7o, do CPC”. Portanto, nos termos da lei, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, observada a urgência que o caso requer. Brasília, 20 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator